Tribunal: CARF
Processo: 10730.010362/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.010362/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.355 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
FLAVIO ARMANDO NERY DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial de parte das
despesas com documentos pertinentes.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010362/2010-06
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.355 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010362/2010-06

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$10.510,00. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 36 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, de Dedução Indevida com Despesas de Instrução e de Dedução
Indevida de Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.05/12 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, para cobrança do crédito
tributário de R$ 2.163,45.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
*dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 3.882,38;
*dedução indevida de despesa com instrução de R$ 2.142,29;
*dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 22.994,00;
O enquadramento legal encontra-se às fls.07,08,10 e 12.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fl.02, requerendo seja
refeita a Notificação de Lançamento, tendo em vista que os documentos ora anexados
alteram o lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante ( art. 17 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972).
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.355 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010362/2010-06

DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA COM INSTRUÇÃO
É de se aceitar despesa de instrução que tenha sido realizada em
estabelecimento de ensino regular, comprovada por meio de
documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Só é de se aceitar as despesas médicas realizadas pelo contribuinte com o
seu próprio tratamento e/ou com o de seus dependentes, cuja
comprovação da efetividade do serviço prestado, bem como do
correspondente
pagamento,
restou
demonstrado
nos
autos,
por
documentos hábeis e idôneos, nos termos da legislação de regência.
Ciente do acórdão da DRJ em 19/06/2013 (e-fls. 48), o(a) contribuinte, em
12/07/2013 (e-fls. 50), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos acostados aos autos. Junta novos
documentos (e-fls. 55 e ss.). Aponta ainda seu entendimento de que não deve ser
responsabilizado pelo erro de outros e subsidiariamente solicita retificação de sua Declaração de
Ajuste Anual – DAA, ambos novação argumentativa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente versa acerca de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$22.994,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Como apontado, remanesce na contenda a Glosa relativa a Dedução Indevida de
Despesas Médicas, cf. Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 09/10) e cf. excerto abaixo extraído da Decisão Guerreada.
Voto
...
Portanto, a dedução de despesas médicas na declaração da contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
..., a dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu.
Inicia1mente, é de se informar que, foram glosadas pela fiscalização (fl.10) as seguintes
despesas médicas:
CLINICA PRO-ASLAN LTDA
R$ 21.794,00
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA
R$ 400,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A
R$ 385,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA
R$ 415,00
T O T A L
R$ 22.994,00
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.355 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010362/2010-06

Constata-se que os recibos acostados pelo interessado às fls. 13/16 não se referem às
despesas acima citadas.
Conseqüentemente, há que se manter integralmente a glosa de despesas médicas
apontadas no lançamento, no valor de R$ 22.994,00.
...
Os novos argumentos e as novas provas colacionadas apresentados apenas em
sede de recurso voluntário podem, na espécie, serem conhecidos com relativização de sua
preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez
que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Tratam-se do entendimento de que não deve ser responsabilizado pelo erro de outros e
subsidiariamente a solicitação de retificação de sua DAA, além de novos documentos relativos a
suas despesas médicas (e-fls. 55 e ss.).
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E também não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.355 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010362/2010-06

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em apreciação a cada despesa médica glosada, inicie-se com a apreciação das
provas apresentadas relativas ao tratamento junto à Clínica Pró Aslan Ltda. Verifica-se que os
Contratos de Prestação de Serviços Médicos e Afins entre a Clínica Citada e a Sra. Gisele Tudrej
(e-fls. 55/57 e 61/63) não podem ser considerados como elementos comprobatórios para
afastamento das glosas, uma vez que a citada Senhora não é parte nesta Contenda Administrativa
e não consta como dependente do interessado em sua DAA (e-fl. 24, campo “Dependentes”).
Já o contrato assinado ente a Clínica em pauta e o próprio interessado (e-fls.
58/60), no valor de R$10.510,00, acompanhados com os canhotos dos cheques emitidos pelo
interessado e enumerados no referido contrato (e-fls. 64), além dos recibos apresentados (e-fls.
66/67), cheques e recibos que comportam o valor inferior ao apresentado pelos mesmos para as
despesas médicas do interessado, formam um arcabouço probatório que pode ser então pertinente
para o afastamento da glosa relativa a este valor apreciado (R$10.510,00).
Já quanto ao dispêndio no valor de R$400,00 que busca o contribuinte comprovar
através de recibo emitido por pessoa física que seria anteriormente responsável pelo Instituto de
Fisioterapia, não há como ser feita a conexão entre as pessoas física e jurídica, impossibilitando
então sua consideração para comprovação de dispêndio médico, devendo então ser mantida a
glosa.
O contribuinte não apresentou argumentos ou provas para afastamento das
despesas médicas realizadas frente a Diagnósticos da América S/A (R$385,00) e Laboratório
de Análises Clínica (R$425,00), glosas estas que devem então ser mantidas.
Indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Afastado portando o argumento de que o interessado não pode ser
responsabilizado pelo erros de outrem.
E por fim, quanto ao pedido recursal relativo à retificação da DAA, aponte-se
como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da contenda,
diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF n. 33,
abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.355 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010362/2010-06

Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação apenas parcial da Decisão a quo proferida, com o
afastamento da glosa a título de despesas médicas de apenas R$10.510,00, comprovadamente
dispendido pelo contribuinte junto à Clínica Pró Aslan Ldta.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$10.510,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

.

Fl. 77
DF CARF MF
Original